Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O requerimento de análise das teses relativas à suspensão de cobranças referentes ao contrato de financiamento do veículo caracterizam inovação recursal, pois não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, que se restringiu a analisar apenas a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. A análise de questões inéditas em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Firmado o direito à rescisão do contrato de compra e venda, o correspondente contrato de financiamento celebrado entre o consumidor e a instituição financeira também deve ser extinto, pois o entendimento prevalecente no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é o de que “o financiamento com garantia de alienação fiduciária tem natureza acessória e sofre influências do contrato principal de compra e venda do veículo. (...)” (Acórdão 1647588, 07060796720198070017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Os elementos constantes nos autos apontam, em análise inicial, que o contrato de compra e venda de veículo que originou o financiamento bancário ora discutido foi extinto, com a consequente devolução do automóvel adquirido. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito de extinção do contrato acessório de financiamento e da indevida negativação do nome da consumidora.
5. Também se mostra presente o perigo de dano à parte autora, ante o risco de dificuldade de acesso ao crédito e outros serviços relacionados, bem como o prejuízo à imagem da agravada.
6. A tutela provisória vindicada, a princípio, não se afigura irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que eventual julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial implicará a imediata possibilidade de nova inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, bem como de realização de outros meios extrajudiciais de coação ao seu pagamento.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.